Tribunal: TJSP
Processo: 2240486-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que determinou a realização de perícia para apurar, dentre outras, a capacidade dos profissionais indicados pela Ré para realizar o tratamento prescrito ao menor. Agravo que deve ser conhecido na hipótese, considerada a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, pronunciada pelo STJ. Inconformismo do Autor. Parcial

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que determinou a realização de perícia para apurar, dentre outras, a capacidade dos profissionais indicados pela Ré para realizar o tratamento prescrito ao menor. Agravo que deve ser conhecido na hipótese, considerada a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, pronunciada pelo STJ. Inconformismo do Autor. Parcial acolhimento. Compete ao Magistrado decidir sobre a pertinência das provas necessárias à formação do seu convencimento, mas não se faz adequada a intervenção pericial acerca da necessidade/adequação/ eficiência do método prescrito. Decisão mantida. Recurso parcialmente provido.